Tribunal: TJES
Processo: 5035409-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035409-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO GODINHO DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5035409-41.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:

MARCELO GODINHO DA SILVA
EMBARGADO:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INGRESSO POSTERIOR À EC 41/2003. PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação revisional de aposentadoria proposta por MARCELO GODINHO DA SILVA contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à paridade remuneratória com servidores da ativa. Alega o autor que ingressou no serviço público em 14/09/2010 e, após acidente em serviço ocorrido em 2013, foi aposentado por invalidez permanente com proventos integrais em 18/11/2015. Sustenta que, embora seus proventos sejam integrais, não recebem as mesmas atualizações dos servidores ativos, gerando defasagem salarial. Busca a revisão do benefício, o pagamento de retroativos e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos, i
n verbis
:
"ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 27.08.2019 e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: o direito à paridade decorre da natureza acidentária da invalidez, conforme o art. 40, § 1º, II, da CF/88, independentemente de regras de transição; e a jurisprudência dos tribunais superiores garante a paridade nesses casos. O acórdão desta Turma Recursal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença. Ato contínuo, o autor opôs embargos de declaração sustentando omissão quanto à Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e contradição na interpretação de "proventos integrais".

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da paridade para servidor ingresso após 2003; e
(ii)
definir se a fundamentação adotada foi suficiente para resolver a lide conforme a jurisprudência vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para a reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

6. Não se vislumbra a omissão alegada quanto à LCE nº 46/1994, uma vez que as normas estaduais devem ser interpretadas em conformidade com o regime previdenciário estabelecido pela Constituição Federal, que, após a EC 41/2003, extinguiu a paridade para os novos ingressantes.

7. A contradição apontada pela embargante acerca da integralidade não subsiste, pois o acórdão foi claro ao pontuar que o direito a "proventos integrais" (cálculo pela totalidade da remuneração) não implica, necessariamente, no direito à "paridade" (reajuste vinculado aos ativos) para quem ingressou no sistema após a reforma de 2003.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580 (Tema 396), firmou tese no sentido de que a paridade é garantida apenas aos que se enquadram nas regras de transição das Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05, requisito não preenchido pelo autor, que ingressou em 2010.

9. O prequestionamento da matéria foi satisfeito pela análise integral das teses suscitadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais se o fundamento da decisão é claro e suficiente.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

11. Sem custas e honorários nesta fase de embargos, ante a ausência de previsão legal para condenação em sede de aclaratórios nos Juizados Especiais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)